Tribunal: TCU
Processo: 023.008/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7040/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.008/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto da Silva Rodrigues (XXX.096.930-XX); Claudia Maria Scheffel Correa da Silva (XXX.456.720-XX); Elcio Peixoto Silveira (XXX.066.160-XX); Joao Jorge Lemos Bardete (XXX.966.250-XX); Jose Acacio Vieira (XXX.694.410-XX); Lismar Dutra Elias (XXX.198.480-XX); Lorimar dos Santos Maciel (XXX.668.250-XX); Miguel Oliveira Fernandes (XXX.936.270-XX); Paulo Agenor Rangel de Souza (XXX.129.220-XX); Tael Fernando Costa dos Santos (XXX.832.790-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.